Tribunal: TJSP
Processo: 2053464-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravado. Deferimento da benesse e consequente rejeição da impugnação apresentada em sede de contestação. Inconformismo dos réus. Acolhimento. Documentos apresentados demonstram que o requerente é servidor público estadual e aufere rendimentos mensais incompatíveis com a alegada condição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravado. Deferimento da benesse e consequente rejeição da impugnação apresentada em sede de contestação. Inconformismo dos réus. Acolhimento. Documentos apresentados demonstram que o requerente é servidor público estadual e aufere rendimentos mensais incompatíveis com a alegada condição de hipossuficiência financeira. Ausência dos requisitos para a concessão do benefício. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053464-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CLAUDIA
DO AMARAL SOUSA BASILIO (INVENTARIANTE) e ELISABETH RIENER DO
AMARAL (ESPÓLIO), é agravado EDUARDO LUIS GROSSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053464-07.2020.8.26.0000 -Voto no 39389
2
Voto n.o 39389
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2053464-07.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): CLAUDIA DO AMARAL SOUSA BASILIO
(INVENTARIANTE) E OUTRO
AGRAVADO(S):
EDUARDO LUIS GROSSO
MM. JUIZ(A):
ARY CASAGRANDE FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
Gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravado.
Deferimento da benesse e consequente rejeição da impugnação
apresentada em sede de contestação. Inconformismo dos réus.
Acolhimento. Documentos apresentados demonstram que o
requerente é servidor público estadual e aufere rendimentos
mensais
incompatíveis
com
a
alegada
condição
de
hipossuficiência financeira. Ausência dos requisitos para a
concessão do benefício. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
CLAUDIA
DO
AMARAL
SOUSA
BASILIO
(INVENTARIANTE) E OUTRO interpõem o presente recurso de agravo de
instrumento nos autos dos embargos de terceiro, por não se conformarem
com a r. decisão que deferiu a gratuidade de justiça ao agravado (fl. 101).
Alegam que o recorrido é servidor público da
esfera estadual, aufere rendimentos mensais líquidos superiores a
R$10.000,00, possui veículo zero quilómetro e um imóvel, logo, tem
condições econômicas e financeiras para arcar com pagamento das custas
processuais. Requerem, afinal, o provimento do recurso (fls. 106/113).
Ausente pedido liminar.
A parte adversa apresentou contraminuta (fls.
121/123).
É o relatório.
Cuida-se de embargos de terceiro, no qual o autor
postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053464-07.2020.8.26.0000 -Voto no 39389
3
Da análise dos autos, infere-se que os réus
apresentaram contestação, na qual impugnaram a benesse pleiteada (fls.
42/43 dos autos principais), todavia, a mesma foi deferida pelo MM. Juiz a
quo (fl. 101).
Respeitado o posicionamento adotado pelo d.
magistrado, o recurso comporta provimento.
O
benefício
da
justiça
gratuita
encontra-se
previsto no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.”.
Muito embora o §3o do artigo 99 do Código de
Processo Civil disponha que se presume verdadeira a alegação dessa
insuficiência quando realizada por pessoa natural, a benesse legal não é
ampla e absoluta. Pode o juiz indeferir o pedido diante da presença de
elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua
concessão, consoante o disposto no §2o do referido dispositivo legal.
O documento apresentado (fl. 13 dos autos
principais) comprova que o autor é servidor público estadual, e no
exercício do cargo de analista jurídico do Ministério Público, percebe
vencimentos líquidos mensais que superam a cifra de R$8.000,00 (oito mil
reais), quantia muito superior à média recebida pelos brasileiros.
Com efeito, quem postula gratuidade judicial deve
trazer prova documental apta a demonstrar a efetiva necessidade. Na
hipótese, o demonstrativo de pagamento do recorrido e a simples alegação
genérica e superficial de comprometimento dos seus rendimentos para o
custeio das despesas dos filhos menores são insuficientes para evidenciar a
alegada condição de hipossuficiência.
Assim, considerando que a benesse deve ser
concedida somente àqueles que efetivamente não podem pagar as
despesas do processo, situação que não se verifica no caso, de rigor o
acolhimento da pretensão recursal, com a consequente revogação da
justiça gratuita deferida ao agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053464-07.2020.8.26.0000 -Voto no 39389
4
A respeito do tema em discussão, vale consignar o
entendimento do E. STJ:
“A presunção de pobreza, para fins de concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
ostenta caráter relativo, podendo o magistrado
indeferir o pedido de assistência se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente.” (AgInt no AREsp 990935/RJ. Relator
Ministro
Marco
Buzzi.
Quarta
Turma.
J.
16-03-2017).
Oportuna a transcrição do precedente de minha
relatoria.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento dos
benefícios da gratuidade de justiça pleiteados pela
agravante. Acerto. Benesse somente pode ser
concedida aos que comprovarem a impossibilidade
de arcar com os custos do processo, sem o
prejuízo
do
próprio
sustento.
Documentação
apresentada pela recorrente que não permite
aferir a condição de hipossuficiência alegada.
Decisão
mantida.
RECURSOS
DESPROVIDOS.”
(Agravo
de
Instrumento
2236750-22.2019.8.26.0000; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
25/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019).
Sendo
assim,
com
base
nos
fundamentos
apresentados, reforma-se a r. decisão impugnada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator